Tribunal: TJDFT
Processo: 0738839-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autora e, por conseguinte, resolveu o mérito da causa, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.
II. Não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, haja vista que o direito da parte autora, reconhecido na via administrativa, se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo, como o caso em comento, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32.
III. Nesse sentido, inclusive, já se manifestou esta Corte. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu que, se a administração reconhece uma dívida, mas não paga e nem opera ato administrativo para se manifestar contrária ao pagamento, o credor não pode ser prejudicado por essa demora com a contagem de prazo prescricional. Precedente: Acórdão n. 974081; 07082674120168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 24/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. Dessa forma, forçoso concluir que o prazo prescricional permanece suspenso, não havendo que se falar em prescrição, sendo devido, portanto, o pagamento dos valores relativos ao acerto financeiro decorrente de diferenças de GDT, abono de permanência e GTI conforme reconhecido na seara administrativa (ID 14496797), no importe de R$23.496,49 (vinte e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos).
V. Sobre o valor da condenação deve incidir o índice de correção monetária IPCA-E. Isto porque, com a maioria formada no julgamento do RE 870.947, pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito, permanecendo hígida a sentença impugnada.
VI. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Distrito Federal a pagar à parte autora o valor de R$23.496,49 (vinte e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), que deve ser corrigido monetariamente, a partir de 21/03/2014 (data do reconhecimento administrativo), pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.